Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708866-79.2022.8.07.0012 RECORRENTES: THIAGO MAURICIA DE SOUZA, DANIEL MARQUES ZUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado e falsa identidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, aliados ao reconhecimento em sede policial, fornecem lastro à condenação. 3. A grave ameaça, imprescindível para a caracterização do delito de roubo, não demanda necessariamente o uso de armas, podendo se revelar de diversas formas, como por palavras ou até mesmo por gestos aptos a causar temor. 3.1. No presente caso, o anúncio de assalto realizado por dois indivíduos no portão da casa da vítima, inclusive com ameaça concreta a terceiro, foi suficiente para causar intimidação. Assim, presentes os elementos que configuram o crime de roubo, incabível a desclassificada para o delito de furto. 4. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados. 5. Considerando que um dos réus era menor de 21 anos na data dos fatos, imperativo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, §§ 1° e 4°, incisos III e IV, e 157, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição por insuficiência de provas. Afirmam que o reconhecimento não foi realizado de acordo com o procedimento legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, §§ 1° e 4°, incisos III e IV, e 157, § 2°, inciso II, ambos do CP e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60873017): “(...) Na hipótese em apreço, porém, a detida análise dos elementos probatórios produzidos tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo conduz à necessária certeza de que os apelantes foram os responsáveis pela prática dos fatos descritos na denúncia. Embora os acusados tenham negado a autoria dos fatos em Juízo, os demais elementos acostados ao processo são capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, a autoria delitiva. (...) Na hipótese, o fato de não terem sidos os réus colocados ao lado de outras pessoas com as mesmas características físicas no momento do reconhecimento não é suficiente para macular o ato, uma vez que a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade. Ao valorar a prova, o juiz não considera o reconhecimento de forma isolada, mas em conjunto com os elementos probatórios advindos, sobretudo da instrução processual. Assim, é válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova, como ocorreu na origem. Para além do reconhecimento feito pela vítima, os réus foram presos em flagrante pouco tempo após o cometimento do roubo, dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa (objeto do furto anterior) e na posse dos bens subtraídos da ofendida Tauany. Não bastasse, ainda utilizavam as mesmas vestes, o que facilitou a identificação dos policiais.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021